Tribunal: TCU
Processo: 003.719/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2359/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação apresentada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., noticiando eventuais irregularidades no Pregão eletrônico 2/2022, promovido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia (CRMV/BA), cujo objeto foi a contratação de serviços de administração e gerenciamento de frota de veículos, com o fornecimento de cartões magnéticos e/ou chip, para a realização de abastecimento com combustíveis e serviços afins; e troca de óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro de ar e filtro de combustível; Considerando que a representante alegou que o número de estabelecimentos a serem credenciados para a prestação dos serviços (quinhentos em todo o Estado da Bahia), exigido no item 20.4 do Termo de Referência, é excessivo e que, além disso, não foi estabelecida a forma de distribuição da rede credenciada entre as regiões do Estado, mas apenas um número absoluto, não fundamentado em estudo prévio, o que tem o potencial de restringir a competitividade do certame e ofende a jurisprudência do TCU e dos Tribunais de Contas do Estado de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul; Considerando que a representante requereu a suspensão liminar do Pregão Eletrônico 2/2022, o julgamento pela procedência desta representação, a exclusão do item 20.4 do Termo de Referência e a republicação do edital, com reabertura dos prazos legais; Considerando que: i) a representante possui legitimidade para representar ao TCU; ii) a peça está redigida em linguagem clara e objetiva, contém nome legível, qualificação e endereço da representante; encontra-se acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade apontada e trata de matéria de competência desta Corte; e iii) os argumentos da autora indicam a possibilidade de existência de interesse público, caso comprovadas as supostas irregularidades apontadas na peça inicial; Considerando que a suposta irregularidade apontada foi objeto de questionamento pela empresa Prime ao CRMV/BA, nos termos da impugnação ao edital de licitação, juntada a este processo (peça 4); Considerando que o pregoeiro informou que: i) não há como precisar se determinada cidade ou rota será fiscalizada uma ou mais vezes no exercício, o que requer infraestrutura disponível em todo o Estado da Bahia; ii) a quantidade de postos credenciados exigida foi obtida conforme o número de municípios do Estado (417), e o subitem 5.3 do Termo de Referência estabelece a distância máxima de 400 km entre eles, a fim de evitar a concentração de postos em uma única região ou cidade, e o desabastecimento dos veículos, tendo em vista a capacidade média dos respectivos tanques de combustível (entre 50 e 54 litros), com uma margem de segurança; Considerando que a resposta do pregoeiro justificou devidamente o número de postos credenciados exigidos no certame e demonstrou que houve, sim, estudo prévio que subsidiou a exigência editalícia; Considerando que, conforme consulta realizada no sítio da Agência Nacional de Petróleo, em 11/3/2022 (https://cpl.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/simp/consulta-postos/consulta.xhtml), juntada a este processo à peça 6, há quase três mil postos no Estado da Bahia; e, no site da representante, há indicação da existência de 21 mil estabelecimentos credenciados no país para serviços automotivos, sendo que, nos vinte municípios mais populosos da Bahia, a representante possui 325 estabelecimentos; Considerando que não há indícios de que a exigência de quinhentos estabelecimentos credenciados no Estado a Bahia restringirá a competitividade do certame ou dará ensejo a prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de contratação de baixo valor estimado (R$ 55.900,00 anuais, conforme cláusula 9.2 do Termo de Referência - peça 1, p. 74); Considerando que se observa a irresignação da representante com os termos do instrumento convocatório e que não cabe ao TCU atuar na defesa de interesses privados de licitantes junto à administração contratante, sob pena de representar avanço indevido nas atribuições que são próprias do Poder Judiciário e da unidade jurisdicionada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU; c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado na inicial, por perda de objeto, e dar ciência desta deliberação à representante e ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia (CRMV/BA), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.719/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.